Tribunal: TJDFT
Processo: 0709385-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-DESEMPREGO. VALOR INFERIOR A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE.
1. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais.
2. O benefício do seguro-desemprego é destinado à subsistência da parte e, em regra, constitui valor impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC.
3.Em casos excepcionais, admite-se a penhora dessa quantia quando excedente a 50 (cinquenta) salários-mínimos ou quando destinada a pagamento de prestação alimentícia (art. 833, § 2o, do CPC), o que não se aplica na hipótese.
4. Recurso conhecido e provido.